Tribunal: TJMT
Processo: 1066763-20.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066763-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SANCIONATÓRIA. INVENTARIANTE DE ESPÓLIO. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INFRAÇÃO PRATICADA ANTES DO FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, com remessa necessária, contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por Kaiser Marin de Souza para anular Auto de Infração n.º 0042010024, Termo de Embargo n.º 0042010124 e Processo Administrativo n.º 003224/2024, todos relacionados a desmatamento ilegal de 110,04 hectares na Fazenda Bananal, ocorrido entre agosto de 2019 e julho de 2020. O impetrante atua como inventariante do espólio de Deudet Alves de Souza, falecido em 2 de abril de 2021, sendo que a autuação foi lavrada em 20 de agosto de 2024.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a responsabilização administrativa sancionatória de inventariante por infração ambiental praticada antes do falecimento do proprietário original do imóvel, quando o inventariante não concorreu para a degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa sancionatória possui natureza jurídica diversa da responsabilidade civil ambiental, exigindo demonstração de elemento subjetivo mínimo e nexo causal entre conduta e dano.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e possui caráter
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse do imóvel, visando prioritariamente à reparação do dano. Já a responsabilidade administrativa possui caráter punitivo e exige culpa ou dolo.

5. O inventariante atua exclusivamente como representante do espólio, não detendo titularidade dominial ou possessória sobre o imóvel, sendo a propriedade individualizada apenas com a partilha.

6. O dano ambiental ocorreu entre agosto de 2019 e julho de 2020, anterior ao falecimento do proprietário original em abril de 2021, e a autuação foi lavrada contra o inventariante em agosto de 2024.

7. Não há possibilidade jurídica de transmissão de penalidade administrativa quando o autuado não concorreu para a infração por ato ou omissão, tendo em vista o caráter pessoal da sanção administrativa.

7. Revela-se dispensável a análise da Remessa Necessária, nos casos em que o objeto enfrentado é idêntico ao mérito do Recurso de Apelação Cível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido e ratificada a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade administrativa sancionatória ambiental possui caráter subjetivo e pessoal, sendo inadmissível a aplicação de penalidade administrativa contra inventariante de espólio por infração ambiental praticada antes do falecimento do proprietário original, quando o inventariante não concorreu para a degradação ambiental por ato ou omissão própria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 618, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/6/2024; STJ, EREsp 1.318.051/51, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/6/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/12/2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1066763-20.2024.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
KAISER MARIN DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por
Kaiser Marin de Souza
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 0042010024 e do correspondente Termo de Embargo n.º 0042010124, bem como do Processo Administrativo n.º 003224/2024.

O Estado de Mato Grosso, em resumo, sustenta que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, a caber ao interessado os desconstituir mediante prova em incontestável.

Argumenta que, a responsabilidade administrativa ambiental admite culpa em sentido amplo e que o impetrante, na qualidade de inventariante, seria responsável pelo imóvel quando da infração.

Alega, ainda, que, o mandado de segurança seria inadequado por demandar dilação probatória. Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que a segurança seja denegada.

O apelado, em suas contrarrazões de ID nº 306815376, rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3164455387, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, bem como Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para anular auto de infração e termo de embargo ambiental lavrados contra inventariante de espólio.

A questão central é relativa à possibilidade de responsabilização administrativa de inventariante por infração ambiental supostamente praticada após o falecimento do proprietário original do imóvel.

Pois bem.

É imperioso reconhecer a distinção fundamental entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa sancionatória, institutos que, embora relacionados à tutela do meio ambiente, possuem natureza jurídica e pressupostos diversos.

A responsabilidade civil por danos ambientais, prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, é efetivamente objetiva e possui caráter
propter rem
, a se vincular à propriedade ou posse do imóvel onde ocorreu o dano.

Esta modalidade de responsabilização visa prioritariamente à reparação do dano ambiental e encontra fundamento na teoria do risco integral.

Diversa, contudo, é a natureza da responsabilidade administrativa sancionatória, que possui caráter punitivo e exige a demonstração de elemento subjetivo mínimo, configurado pela prática de conduta comissiva ou omissiva apta a caracterizar o ilícito administrativo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende, de forma uníssona, que:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70 E 72, § 3º, DA LEI 9.605/98. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 9º DO DECRETO 20.910/32, AO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO AOS ARTS. 21, § 3º, DO DECRETO 6.514/2008; 6º, 60 E 74 DA LEI 9.650/98 E 2º DA LEI 9.784/99. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.318.051/51 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 12/06/2019) passou a entender que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida, pelo alegado transgressor, com demonstração do elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.292.437/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Nessa esteira, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante atua exclusivamente na qualidade de inventariante do espólio de
Deudet Alves de Souza
, falecido em 2-4-2021 (ID nº 306814940), não detendo qualquer titularidade dominial ou possessória sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Bananal
.

Nos termos do artigo 618, I, do Código de Processo Civil:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º ;

A propriedade somente se individualiza com a partilha, momento em que se define juridicamente a titularidade das frações herdadas.

Antes da conclusão do inventário, não há como determinar qual herdeiro será responsável por determinada área do imóvel, sendo juridicamente impossível imputar responsabilidade administrativa a quem não detém vínculo jurídico específico com a área autuada.

Relevante destacar que, como já mencionado, o recorrido atua meramente como inventariante, e por esta razão, de fato, estaria a administrar os bens do
de cujus
até a formalização da partilha.

Ocorre que, o Auto de Infração foi lavrado contra o impetrante, se deu em
20-8-2024
(ID nº 306815350 – fl. 3), no entanto, na própria documentação consta:

[...]

Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘FAZENDA BANANAL’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o CAR nº MT27875/2017 (AGUARDANDO ANÁLISE), localizado no município de ‘NOBRES’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘KAISER MARIN DE SOUZA (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA – em anexo)’, ocorreu 110,04 há de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente,
realizado entre AGOSTO/2019 e JULHO/2020
.
[Destaquei]

[...]

Como pode ser conferido, o dano ambiental ocorreu em momento
anterior
ao falecimento do proprietário à época, sendo que, a situação verificada neste momento é a tentativa de fazer com que a penalidade recai nos atuais responsáveis pelo imóvel.

Isto, no entanto, não é admitido, mediante a jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça, que regula:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO CAUSADA POR PESSOA JÁ FALECIDA. AUTUAÇÃO DO HERDEIRO QUE NÃO CONCORREU PARA A DEGRADAÇÃO. MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. No caso dos autos, é incontroverso que o autuado, herdeiro de pessoa que teria causado a lesão ambiental, para ela não concorreu por ato ou omissão, razão pela qual não se sujeita à respectiva multa administrativa, que não tem caráter ambulatorial. Por outro lado, o auto de infração foi lavrado após o falecimento do autor da herança, de modo que não se poderia admitir, sequer por hipótese, que o débito teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico para depois ser transmitido aos herdeiros.

(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.).

Nesta toada, a tentativa de punir o inventariante, por mera relação com o espólio, extrapola os limites legais, e não pode ser admitida, já que, como demonstrado, não há como se transmitir a responsabilidade pelo dano ambiental na esfera administrativa, em detrimento de possuir caráter subjetivo.

Reforça-se. O dano ambiental ocorreu entre
agosto de 2019
e
julho de 2020
, ou seja,
antes
do falecimento do antigo proprietário (cujo inventário é representado pelo apelado), que ocorreu em
2-4-2021
(ID nº 306814940).

Nesta toada, é certo que a multa lavrada e homologada pelo Estado de Mato Grosso não pode ser imposta aos herdeiros, tampouco ao recorrido, que, como já mencionado, é o
inventariante
, uma vez que, como já estabelecido, possui caráter subjetivo.

A cominação, então, é de responsabilidade exclusiva do autor que causou o dano, o que logicamente não é dos herdeiros ou inventariante, que assumiram a posse dos bens após o falecimento do proprietário, que, como destacado alhures, é o causador do dano, a partir do Auto de Infração.

No tocante à Remessa Necessária, é relevante destacar que a questão submetida à Sentença é idêntica ao enfrentado no apelo, logo, qualquer outro enfrentamento apenas caracterizaria redundância.

Revela-se, portanto, dispensável à análise processual sob o crivo do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, e
ratifico
o ato sentencial, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025